Tribunal: TJDFT
Processo: 0703039-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CESSÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE INSOLVÊNCIA OU MÁ-FÉ. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, pela qual indeferido o pedido de reconhecimento de fraude à execução, consistente na cessão de valores à então esposa do executado em 15/8/2022. A sociedade agravante sustenta que tal cessão seria fraudulenta, por comprometer o patrimônio do devedor e frustrar a execução.
2. O instituto da fraude à execução visa a evitar que o devedor dilapide seu patrimônio com o propósito de impedir a constrição patrimonial de seus bens e a satisfação do interesse do credor.
3. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. São, portanto, requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de ao menos um dos seguintes requisitos: registro da penhora ou outro ato constritivo anterior à alienação, ou prova da má-fé do terceiro adquirente, a teor da Súmula 375/STJ e do art. 792, § 2o do CPC. 3.1. Não foi demonstrado que o valor da cessão poderia levar o executado à insolvência e nem má-fé da adquirente.
4. De acordo com a regra da distribuição estática do ônus da prova (art. 373 do CPC), quem alega determinado fato deve demonstrá-lo e desse ônus a parte autora não se desincumbiu.
5. Recurso conhecido e não provido.